Tribunal: TJBA
Processo: 8009593-44.2024.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Apelação Criminal n.º 8009593-44.2024.8.05.0103 – Comarca de Ilhéus/BA Apelante: Jackson Conceição Carmo dos Santos Advogado: Dr. Jefferson Silva Santos Araújo (OAB/BA: 51.989) Advogada: Dra. Evellen de Souza Silva Batista (OAB/BA: 59.523) Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Dr. Mauricio Pessoa Gondim de Matos Origem: 1ª Vara Criminal da Comarca de Ilhéus/BA Procuradora de Justiça: Dra. Maria Augusta Almeida Cidreira Reis Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL E ART. 244-B DO ECA). PLEITO DE RECONHECIMENTO DE BIS IN IDEM E ANULAÇÃO DA CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES. INACOLHIMENTO. CONDUTAS AUTÔNOMAS QUE TUTELAM BENS JURÍDICOS DIVERSOS. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. SANÇÃO COMINADA NO PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE ISENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, redimensionando-se, de oficio, a pena relativa ao delito de corrupção de menores para 1 (um) ano de reclusão, mantidos os demais termos da sentença recorrida. I – Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por JACKSON CONCEIÇÃO CARMO DOS SANTOS, contra a sentença que o condenou como incurso nas penas do artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal e do artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, na forma do artigo 71 do Código Penal, às penas definitivas de 07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 15 (quinze) dias-multa, fixada em um trigésimo do valor do salário mínimo vigente na data do fato. II - Extrai-se da exordial acusatória “que no 30 de agosto de 2024, por volta das 17h40min, nas proximidades da Avenida Antônio Carlos Magalhães, nesta cidade, o denunciado, agindo previamente ajustado e com identidade de desígnios e propósitos com o adolescente Davi Castro Barbosa, subtraíram em proveito comum, mediante grave ameaça com o emprego de simulacro de arma de fogo, coisas alheias móveis, pertencentes a Janneson José Ferreira Lima e a Lucas Santiago Pontes. Consta, ainda, que o indiciado facilitou a corrupção do menor Davi Castro Barbosa, nascido em 28 de setembro de 2006, praticando com ele as infrações penais acima descritas (documento de identificação à fl. 45). Emerge da peça informativa que o ofendido Janneson José Ferreira Lima transitava nas proximidades da Av. Antônio Carlos Magalhães, quando foi abordado pelo denunciado acompanhado pelo adolescente, momento em que o acusado levantou a camisa mostrando parte de uma arma e subtraiu o aparelho celular da vítima, marca Realme, modelo 11. Dessume-se, ainda, dos fólios, que momentos após, ou seja, no mesmo dia e horário aproximado, igualmente nas proximidades da Av. Antônio Carlos Magalhães, nesta urbe, os indivíduos passaram em frente à escola Nelson Shaum, onde abordaram o adolescente L. S. P. e lhe exigiram que entregasse seu celular, subtraindo da vítima o aparelho celular, marca Iphone, modelo 11. Adite-se que, logo após subtraírem os celulares das vítimas, o denunciado e o adolescente foram interpelados por Agentes Estatais, nas proximidades da Praça do Cacau, nesta Urbe, que apreenderam a res furtiva, localizaram o simulacro e os detiveram. O adolescente, ouvido em termo de declarações, confessou sua participação. Inquirido pela Autoridade Policial, o denunciado negou a prática dos delitos. [...]” (Id 76607993) Recebida a denúncia no dia 18/09/2024 (Id 76607995). Sentença prolatada em 28.11.2024 (Id 76610243). III - Irresignado, o Sentenciado interpôs Recurso de Apelação (Id 76610255), pugnando, em suas razões de inconformismo (Id 76610265), pelo reconhecimento do bis in idem na sentença condenatória, com a anulação da condenação pelo crime de corrupção de menores (art. 244-B, ECA), sustentando que a mesma conduta (praticar o crime em conjunto com um menor) foi utilizada tanto para configurar o crime de corrupção de menores quanto para fundamentar a majorante do concurso de pessoas no roubo. Requer, ainda, o afastamento da pena de multa imposta, considerando sua incompatibilidade com a condição financeira do réu. IV - Inicialmente, cumpre salientar que a materialidade e autoria delitivas restaram suficientemente comprovadas pelos elementos probatórios colhidos nos autos, cabendo destacar o Auto de Exibição e Apreensão e Termos de Entrega/Restituição de Objeto no qual consta: dois aparelhos celulares, marca Realme, Modelo: 11, Fabricação: Sem informação, IMEI: 861129061622333, IMEI 2: 861129061622325; Marca: Apple, Modelo: Iphone 11, Fabricação: Sem informação, IMEI: 352903111991104, IMEI 2: 352903111937180 e um simulacro de arma de fogo (IP 8009437-56.2024.8.05.0103 – apenso), além da prova oral coligida, sendo colhidos em Juízo, as declarações das vítimas, Janneson e Lucas, o depoimento do policial CB PM Luciano Santos e interrogatório do réu, além da oitiva do adolescente D.C.B., realizada na fase inquisitorial. O Recurso defensivo cinge-se a questionar a dosimetria das penas impostas ao Apelante, não tendo sido manifestada qualquer insurgência quanto à condenação, pleiteando, tão somente, o reconhecimento do bis in idem na sentença condenatória, com a anulação da condenação pelo crime de corrupção de menores (art. 244-B, ECA) e o afastamento da pena de multa. V - Razão não assiste à defesa no que tange à alegação de bis in idem. Isso porque, a majorante do concurso de pessoas no crime de roubo e o delito de corrupção de menores tutelam bens jurídicos distintos e possuem finalidades específicas. VI - O crime de corrupção de menores, tipificado no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, visa proteger o desenvolvimento moral e social de crianças e adolescentes, evitando sua inserção ou permanência no mundo do crime. Trata-se de crime formal, que se consuma com a simples participação do menor na empreitada criminosa, independentemente de seu grau de corrupção anterior. Por outro lado, a causa de aumento de pena prevista no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal (concurso de pessoas) fundamenta-se no maior potencial lesivo da conduta quando praticada por mais de um agente, independentemente de quem sejam esses agentes (maiores ou menores de idade). A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não configura bis in idem a condenação pelo crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo delito de corrupção de menores, tendo em vista que as condutas são autônomas e protegem bens jurídicos diversos. Assim, constata-se que o adolescente D. C. B. participou ativamente da empreitada criminosa, conforme evidenciado pelas demais oitivas colhidas em juízo - declarações das vitimas e depoimento do policial que participou da diligência que culminou com sua apreensão em flagrante - tendo assumido sua participação. Deste modo, os elementos probatórios demonstram que o acusado, maior de idade, praticou os delitos em conjunto com o menor, configurando assim tanto o crime de corrupção de menores quanto a majorante do concurso de pessoas. VII - Passa-se à análise da dosimetria das penas. No que tange à dosimetria relativa aos crimes de roubo, verifico que a magistrada singular, entendendo favoráveis todas as circunstâncias judiciais, fixou as penas-base no patamar mínimo de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa para cada um dos delitos, o que não enseja qualquer reparo. A pena de multa foi fixada em um trigésimo do valor do salário mínimo vigente na data do fato, patamar mínimo previsto em lei, em consonância com a situação econômica do réu. Na segunda fase, foram reconhecidas as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa. Contudo, a Magistrada a quo deixou de atenuar as penas por estarem fixadas no mínimo legal, em observância à Súmula 231 do STJ: "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal". Tal operação deve se manter irretocável, porquanto consubstanciada no entendimento consolidado nos Tribunais Superiores. Na terceira fase, foi aplicada a causa de aumento de pena do concurso de pessoas (art. 157, §2º, II, do CP), com elevação da pena em 1/3 (um terço), fração mínima prevista em lei, resultando em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa para cada crime de roubo. Quanto à continuidade delitiva entre os crimes de roubo (art. 71 do CP), a Magistrada a quo aplicou o aumento de 1/6 (um sexto), considerando o número de crimes praticados (dois roubos), resultando na pena de 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, o que se mostra adequado e proporcional. VIII - Quanto aos crimes de corrupção de menores, a Magistrada primeva fixou as penas-base no mínimo legal de 1 (um) ano de reclusão para cada delito, reconhecendo as mesmas atenuantes (confissão e menoridade relativa) e, em razão da pena-base já estar no mínimo legal, não as aplicou. Igualmente, diante da continuidade delitiva, procedeu ao aumento de 1/6, resultando na pena de 1(um) ano e 2 (dois) meses de reclusão. Com relação ao delito tipificado no art. 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente, no caso concreto, considerando que as duas ações delituosas foram praticadas em continuidade delitiva, em concurso com apenas um adolescente, não há que se falar em dois crimes de corrupção de menores, pelo que cabe reparo, de oficio, a pena imposta fixando-a em 1 (um) ano de reclusão. Assim, as penas resultantes foram somadas em concurso material (art. 69 do Código Penal), pelo que restam totalizadas em 7 (sete) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, com regime inicial semiaberto, conforme o art. 33, §2º, "b", do Código Penal. No caso em tela, da narrativa dos fatos constantes da própria sentença se extrai que a autonomia entre os crimes de roubo e de corrupção de menor e a pluralidade de desígnios - elementos configuradores do concurso material de crimes - não restaram delineadas, tendo ambos os delitos ocorrido no mesmo contexto fático, pelo que, a princípio, caberia a aplicação da regra do concurso formal de crimes. Ocorre que, aplicando-se a fração de 1/6 sobre a pena mais grave, a sanção penal restaria superior àquela imposta, quando da aplicação da regra do concurso material, pelo que deve ser mantida a pena fixada na sentença, utilizando-se a regra do art. 69 do CP, a teor do disposto no parágrafo único do art. 70 do Código Penal, que assim dispõe: “Parágrafo único - Não poderá a pena exceder a que seria cabível pela regra do art. 69 deste Código”, revelando-se, portanto, mais favorável ao Apelante a somatória das penas individualmente estabelecidas para os crimes de roubo majorado e corrupção de menores, sendo mantida a regra do concurso material benéfico. IX - Quanto ao pedido de afastamento da pena de multa, sob alegação de hipossuficiência econômica do réu, igualmente não merece acolhimento. A pena de multa é sanção de aplicação cogente, integrando o preceito secundário do tipo penal pelo qual fora condenado. O Código Penal, em seu artigo 60, já prevê mecanismos de adequação da pena pecuniária à situação econômica do réu, tanto no momento da fixação do valor do dia-multa quanto na fase de execução, com a possibilidade de parcelamento. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido da impossibilidade de isenção da pena de multa prevista no tipo penal, por falta de previsão legal. Ademais, no presente caso, a MM. Juíza de primeiro grau fixou o valor do dia-multa no mínimo legal, observando a situação financeira do apelante. Vale ressaltar que a sentença já concedeu ao réu a gratuidade da justiça em relação às custas processuais, o que não exclui, contudo, a aplicação da pena de multa, que possui natureza jurídica distinta. X - Registre-se, ainda, o acerto do édito condenatório ao reconhecer incabível a suspensão condicional da pena, prevista no art. 77 do Código Penal, por ser a reprimenda fixada superior a 2 (dois) anos; ou a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, por ter o crime sido praticado mediante grave ameaça contra a pessoa, o que é vedado pelo art. 44, I, do CP, conforme a jurisprudência do STJ. XI - Por fim, cabe destacar que a Juíza a quo cuidou de determinar a expedição de Guia de Recolhimento Provisória, o que foi devidamente cumprido (id 76610252), sendo encaminhada ao Juízo competente, autos tombados sob nº 2000040-11.2025.805.0113 – SEEU. XII - Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e improvimento do Apelo (id. 76998626). XIII - Recurso conhecido e improvido, redimensionando-se, de oficio, a pena relativa ao delito de corrupção de menores para 1 (um) ano de reclusão, mantidos os demais termos da sentença recorrida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8009593-44.2024.8.05.0103, provenientes da Comarca de Ilhéus/BA, em que figuram, como Apelante, Jackson Conceição Carmo dos Santos, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do recurso e NEGAR PROVIMENTO AO APELO, redimensionando-se, de oficio, a pena relativa ao delito de corrupção de menores para 1 (um) ano de reclusão, mantidos os demais termos da sentença recorrida, e assim o fazem pelas razões expostas no voto da Desembargadora Relatora.